Tribunal: TJES
Processo: 5014477-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014477-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: PAULO AUGUSTO LOURENCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FATURA. COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014477-57.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO
Recorrido: PAULO AUGUSTO LOURENÇO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FATURA. COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUE O AUTOR AFIRMA QUE, EM 25/12/2023, TEVE SEU CELULAR E CARTÃO DE CRÉDITO FURTADOS. INDICA QUE, NO DIA SEGUINTE, SOLICITOU PERANTE A REQUERIDA O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO SIDO INFORMADO QUE QUEM HAVIA COMETIDO O FURTO HAVIA REALIZADO DESPESAS COM ESSE CARTÃO NO TOTAL DE R$869,28. ADUZ QUE, MESMO CONTESTANDO ESSAS COMPRAS, A REQUERIDA COBROU ESSE VALOR. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA SUSPENSA A COBRANÇA DA FATURA NO VALOR DE R$869,28. AO FINAL, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$15.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA AFIRMA QUE A CONTESTAÇÃO REALIZADA PELO REQUERENTE FOI ACATADA E TODOS OS DÉBITOS E ENCARGOS QUESTIONADOS FORAM ESTORNADOS, ESTANDO O DÉBITO ZERADO. POR FIM, ADUZ INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, motivo pelo qual ratifico a decisão de ID43400211 e determino o cancelamento do parcelamento desse débito. Condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, COM A INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO RECORRIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. VERIFICO QUE A QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL SE REFERE TÃO SOMENTE À CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DE DANOS MORAIS A SEREM RESSARCIDOS. POIS BEM. ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS E AS PROVAS PRODUZIDAS PELOS LITIGANTES, OBSERVO QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO TENDO LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NESSE ÂMBITO, VERIFICO QUE AS COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR FORAM REALIZADAS NA DATA EM QUE A PARTE FOI VÍTIMA DE FURTO, TENDO SIDO REALIZADA DE FORMA FRAUDULENTA POR CRIMINOSOS, CONFORME ADMITIDO PELO PRÓPRIO RECORRENTE EM CONTESTAÇÃO (ID. 12185888 - Pág. 5). PORTANTO, PLENAMENTE APLICÁVEL AO CASO EM TELA A SÚMULA Nº 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELO RECORRIDO. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS MESMOS TERMOS:
“Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de promover cobranças indevidas em face do Autor violou seu direito da personalidade, especialmente a sua liberdade financeira.”
NESTE SENTIDO, VISLUMBRO NO PRESENTE CASO, A REPERCUSSÃO NO ÂMBITO EXTRAPATRIMONIAL A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. ISTO PORQUE, NÃO OBSTANTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEJA NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMASIADA DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO (ID. 12185888 - Pág. 6), ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO RÉU, QUE OBRIGOU O CONSUMIDOR A AJUIZAR DEMANDA PARA RESOLVER O IMBRÓGLIO EM COMENTO, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O RECORRIDO INTENTOU RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL (ID. 12185719), PORÉM,
O DESCASO DO RECORRENTE NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE O AUTOR ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. DESSARTE, TENHO QUE RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL DO RECORRIDO, ANTE O ABALO NA SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA, EMOCIONAL E FINANCEIRA, SERVINDO, NESTE CASO, COMO MEDIDA PUNITIVA PARA A TENTATIVA DE COMPELIR O BANCO RECORRENTE MAIOR CUIDADO E RESPEITO AOS QUE UTILIZAM SEUS SERVIÇOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma). VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma). EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, APESAR DE O CÓDIGO CIVIL NÃO ESTABELECER CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TÊM UTILIZADO 4 (QUATRO) CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) GRAVIDADE DO DANO; 2) GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. DESTARTE, O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE REPARAR O DANO, INIBIR EVENTUAIS E FUTUROS ATOS DANOSOS, E, SIMULTANEAMENTE, NÃO CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE INDENIZADA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR MANTÊ-LO INALTERADO, NA FORMA DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)